Tribunal: TJBA
Processo: 8009087-57.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009087-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS CARLOS SILVA ROSAS Advogado(s): PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRE CONSTITUÍDA AFASTADA. APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS NA CLASSE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, §1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROMOÇÃO ENTRE CLASSES COMO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. A FIXAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEVE OBSERVAR PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXERCÍCIO POR CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ausência de prova pré constituída rejeitada, pois a documentação que instrui a petição inicial é suficientes para a análise do mérito da demanda, em especial requerimento de direitos e vantagens, o mapa de tempo de serviço e contracheques. 2. A imposição de permanência mínima de cinco anos na classe funcional como condição para fixação dos proventos de aposentadoria não encontra respaldo no art. 40, §1º, III, da Constituição Federal, que exige apenas cinco anos no cargo efetivo. 3.Ausente fundamento legal que sustente a exigência imposta pela Administração, impõe-se o reconhecimento do direito do impetrante de se aposentar com base na última classe ocupada, sem qualquer retroação, nos termos do art. 40, §1º, III, da Constituição Federal. 4. A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe. (Tema 1207 do STF). 5. Direito líquido certo configurado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009087-57.2022.8.05.0000 , em que figuram como IMPETRANTE LUIS CARLOS SILVA ROSAS e como IMPETRADO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.